Tribunal: TJMT
Processo: 1066680-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066680-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABINHO VEICULOS LTDA - CNPJ: 32.642.301/0001-05 (APELANTE), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ANDRYELLE DI CARLA MIGUELETE ALMEIDA - CPF: 008.268.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1066680-67.2025.8.11.0041

APELANTE: FABINHO VEICULOS LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. COTAS-PARTES NÃO INTEGRALIZADAS. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA LIMITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, referentes à cobrança de valores decorrentes de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 230.000,00, a ser pago em 60 parcelas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na petição inicial dos embargos; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre o débito executado e valores pagos a título de cotas-partes não integralizadas; (iii) determinar se o seguro prestamista contratado abrange situações de dificuldade financeira do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na petição inicial dos embargos, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §§3o e 4o do CPC/15, requisito não cumprido pelo embargante.

4. A compensação de valores depende da existência de créditos líquidos, certos e exigíveis entre as mesmas partes, conforme arts. 368 e 369 do CC, sendo impossível quando as cotas-partes não foram integralizadas e o credor do financiamento dessas cotas constitui pessoa jurídica distinta da cooperativa exequente.

5. O fato de ambas as instituições (Cooperativa de Crédito e Banco Cooperativo) integrarem o mesmo sistema cooperativo não afasta a autonomia jurídica das entidades, que possuem personalidades jurídicas e patrimônios próprios.

6. O seguro prestamista contratado possui cobertura específica para morte e invalidez permanente total por acidente, não abrangendo situações de dificuldade financeira do segurado, conforme documentação juntada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na petição inicial dos embargos, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §§3o e 4o do CPC/15.

2. É impossível a compensação quando as cotas-partes não foram integralizadas e o credor do financiamento dessas cotas constitui pessoa jurídica distinta da cooperativa exequente.

3. O seguro prestamista com cobertura específica para morte e invalidez permanente total por acidente não abrange situações de dificuldade financeira do segurado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABINHO VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou
improcedentes
os
Embargos à Execução no 1066680-67.2025.8.11.0041
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS.
Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter reconhecido o excesso de execução, apesar de ter apontado na inicial os valores que entende devidos, já descontados os valores pagos nas cotas-partes. Sustenta que a planilha juntada posteriormente (ID 203306442) demonstra os valores a que tem direito no resgate das cotas-partes, devendo ser considerada para fins de compensação com o débito executado.

Argumenta ainda que possui direito à compensação entre o débito executado e os valores pagos a título de cotas-partes, conforme expressamente previsto na Cédula de Crédito Bancário (cláusula 10, itens 10.1, 10.2 e 10.3) e no Estatuto Social da cooperativa (art. 17, §2o).

Aduz que o Banco Cooperativo Sicoob S/A, onde as cotas-partes foram pagas, integra o mesmo grupo econômico da cooperativa apelada, sendo ambos integrantes do mesmo sistema, conforme previsto no art. 3o do Estatuto Social, o que permitiria a compensação pleiteada.

Por fim, sustenta que o art. 20 do Estatuto Social prevê a devolução das cotas-partes ao associado em caso de desligamento, situação que se configura com a inadimplência forçada da apelante e, que a compensação seria o meio menos gravoso para a execução, nos termos do art. 805 do CPC, possibilitando a quitação de grande parte da dívida sem trazer qualquer desvantagem à apelada, sendo vantajosa para ambas as partes.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a compensação pleiteada e o excesso de execução.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 320326353).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Embargos à Execução (processo no 1066680-67.2025.8.11.0041)
opostos por
FABINHO VEÍCULOS EIRELI
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS,
cuja Execução principal (processo no 1043122-66.2025.8.11.0041) fundamenta-se na Cédula de Crédito Bancário no 1447192, no valor de R$ 230.000,00, a ser pago em 60 parcelas mensais, tendo a embargante/executada deixado de honrar com as parcelas pactuadas após o pagamento de 17 parcelas, sendo a última paga parcialmente, com vencimento em 30/01/2025.

Nos Embargos à Execução, a embargante alegou a existência de seguro prestamista que deveria ser acionado devido às suas dificuldades financeiras; a necessidade de compensação entre o valor executado e valores que alega ter a receber da embargada referentes a um suposto fundo de reserva no valor mensal de R$ 6.099,47 descontado de sua conta por 17 meses; a falta de planilha de atualização dos valores pagos e devidos; vantagem excessiva por parte da embargada; e excesso de execução.

Após o indeferimento da gratuidade de justiça e o recolhimento das custas, os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. A embargante apresentou emenda à inicial juntando planilha de cálculos referente aos valores que alega ter a receber da embargada no montante de R$ 127.115,33 (ID 320325878).

Em sua impugnação, a embargada esclareceu que não se trata de fundo de reserva, mas de financiamento de cotas-partes conforme demonstra o extrato juntado pelo próprio embargante. Juntou a proposta de seguro prestamista demonstrando que a cobertura se limita aos casos de morte e invalidez permanente total por acidente, não abrangendo dificuldades financeiras. Sustentou ainda a impossibilidade de compensação, pois as cotas-partes não podem ser resgatadas enquanto não finalizada a operação de financiamento (ID 320325885).

O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os Embargos à Execução.

Pois bem.

Do excesso de execução

A apelante alega excesso de execução, afirmando ter indicado na petição inicial o valor que entende devido, já descontados os valores pagos a título de cotas-partes.

Contudo, o art. 917, §3o, do CPC/15 estabelece requisito específico para a alegação de excesso de execução:

"Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo."

A consequência para o descumprimento desse requisito encontra-se no §4o, inciso II, do mesmo artigo:

"Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: [...]

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

No caso, a apelante não apresentou na petição inicial o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto. A planilha juntada posteriormente (ID 320325879) refere-se apenas aos valores que alega ter a receber da apelada, não demonstrando efetivamente o excesso na execução.

Assim, correta a sentença ao não conhecer da alegação de excesso de execução, por expressa disposição legal.

Da compensação

O apelante insiste na tese de compensação entre seu débito e os valores pagos a título de cotas-partes, com fundamento na cláusula 10 da Cédula de Crédito Bancário e no art. 17, §2o do Estatuto Social da cooperativa.

Contudo, dois óbices jurídicos impedem a compensação pretendida:

1) Ausência de integralização das cotas-partes: As cotas-partes não foram integralizadas (totalmente pagas), sendo objeto de financiamento específico (CCB no 30259733) que também se encontra inadimplido. Não há, portanto, crédito líquido e exigível a ser compensado, conforme exige o art. 369 do CC.

2)Ausência de reciprocidade subjetiva: O art. 368 do CC exige que, para haver compensação, duas pessoas sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra. No caso, o credor do débito em execução é a Cooperativa de Crédito (SICOOB UNIÃO MT/MS), enquanto o credor do financiamento das cotas-partes é o Banco Cooperativo Sicoob S/A, pessoas jurídicas distintas com personalidades jurídicas autônomas.

O fato de ambas as instituições integrarem o mesmo sistema cooperativo (SICOOB) não afasta a autonomia jurídica das entidades, que possuem personalidades jurídicas e patrimônios próprios.

Ademais, a interpretação das cláusulas contratuais e estatutárias feita pela apelante mostra-se equivocada. Tais disposições representam uma prerrogativa da cooperativa credora, e não um direito do cooperado devedor. Autorizam a cooperativa, a seu critério, a utilizar o capital social integralizado para amortizar a dívida do associado inadimplente, funcionando como uma garantia, mas não conferem ao devedor o direito de exigir o resgate antecipado de um capital que sequer foi integralmente pago.

Seguro prestamista

Quanto ao seguro prestamista, a documentação juntada aos autos (ID 320325886) comprova que a cobertura contratada limita-se aos casos de morte e invalidez permanente total por acidente, não abrangendo situações de dificuldade financeira do segurado.

A proposta de adesão ao seguro prestamista estabelece claramente as coberturas:

"BENEFÍCIOS

Morte
: a cobertura garantirá indenização para quitação do saldo devedor em caso de morte natural ou acidental do segurado CONTRATANTE. Havendo saldo remanescente, o mesmo será pago aos beneficiários, conforme especificado no art. 792 do Código Civil.

IPTA
: a cobertura garantirá indenização para quitação do saldo devedor em caso de invalidez permanente total por acidente do segurado contratante. Havendo saldo remanescente, o mesmo será pago ao próprio segurado.

Morte em decorrência da COVID-19:
a cobertura será realizada com observância ao período de carência correspondente a 50 % (cinquenta por cento) do prazo do empréstimo, limitado a 90 (noventa) dias. A referida carência será contada a partir da data de contratação do empréstimo.”

Não há, portanto, qualquer previsão contratual que ampare a pretensão da apelante de acionar o seguro prestamista em razão de dificuldades financeiras.

Ademais, mesmo nas hipóteses de cobertura (morte ou invalidez), caberia ao segurado ou seus sucessores acionar diretamente a seguradora, e não à credora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026